Tribunal: TJMT
Processo: 1053837-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053837-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ST FELIX - CPF: 713.457.661-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME - CNPJ: 19.107.998/0001-56 (APELADO), THAMARA THALIERY DOS SANTOS - CPF: 019.593.401-66 (ADVOGADO), C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME - CNPJ: 19.107.998/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO VILELA BEZERRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THAMARA THALIERY DOS SANTOS - CPF: 019.593.401-66 (ADVOGADO), JASPIN VIAGENS E TURISMO EIRELI (JASPIN TOUR) (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ST FELIX - CPF: 713.457.661-22 (APELADO), C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME - CNPJ: 19.107.998/0001-56 (APELANTE), THAMARA THALIERY DOS SANTOS - CPF: 019.593.401-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1053837-80.2019.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS – ERRO NA EMISSÃO DO BILHETE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito, deve a parte demandada ressarcir o prejuízo material dele decorrente.

A falha na prestação de serviço, consistente na não emissão de passagens aéreas para o dia da reserva, evidencia que a parte suportou dor psicológica característica de dano moral em razão do ocorrido, e não mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No
dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1053837-80.2019.8.11.0041

APELANTE: WILSON ST FELIX, C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME

APELADO: WILSON ST FELIX, C. AUGUSTO V. BEZERRA DA SILVA - ME

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual com Pedido de indenização por Danos Materiais e Morais n. 1053837-80.2019.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Wilson ST Felix e por César Augusto Vilela Bezerra da Silva.

AÇÃO
: Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Wilson ST Felix em desfavor de César Augusto Vilela Bezerra da Silva (Jaspin Viagens e Turismo Ltda.).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para determinar o requerido a restituir ao requerente o valor pago pela passagem adquirida em junho/2019, no montante de R$ 4.097,00, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ao mês, ambos a partir da data do arbitramento.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios revertidos à Defensoria Pública e arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

APELAÇÕES
: o autor,
Wilson ST Felix
sustenta o equívoco no arbitramento do valor dos danos materiais, porque que a quantia a ser ressarcida pelo apelado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não R$ 4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais).

Aduz que pagou ao apelado o valor da passagem de R$4.097,00, mais a remarcação do voo no valor de R$1.100,00, o que totaliza R$ 5.197,00, deduzida a única quantia devolvida espontaneamente de R$197,00, bem como que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que o requerido seja condenado ao pagamento do dano moral no valor de R$5.000,00, com juros de mora a partir da citação.

Por sua vez,
César Augusto Vilela Bezerra da Silva (Jaspin Viagens e Turismo Ltda.)
sustenta que efetuou a reserva das passagens aéreas e não emitiu passagem porque o passageiro ficou de confirmar o local do embarque, que foi escolhido o embarque do dia 01/09/2018 saindo de Punta Cana.

Afirma não ter responsabilidade pela impossibilidade do embarque, porque no momento da emissão da passagem prestou todos os esclarecimentos necessários acerca da necessidade de visto em razão do longo período de conexão no Panamá.

Assevera que o autor não tem direito ao reembolso do valor de R$ 4.097,00, pago pela emissão do primeiro bilhete, porque o passageiro não embarcou e não pediu cancelamento antecipado.

Defende o reembolso somente da quantia relacionada à remarcação da última passagem, de R$1.100,00, posteriormente cancelada, bem como a não demonstração do dano moral.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral e a condenação por má-fé.

CONTRARRAZÕES
: ID. 120761259 e ID 120761261.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1053837-80.2019.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Wilson ST Felix e por César Augusto Vilela Bezerra da Silva.

AÇÃO
: Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Wilson ST Felix em desfavor de César Augusto Vilela Bezerra da Silva (Jaspin Viagens e Turismo Ltda.).

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para determinar o requerido a restituir ao requerente o valor pago pela passagem adquirida em junho/2019, no montante de R$ 4.097,00, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ao mês, ambos a partir da data do arbitramento.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios revertidos à Defensoria Pública e arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

O cerne do Apelo do autor é saber se cabe reforma a sentença recorrida, para majorar o valor do dano material e determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

Por sua vez, o cerne do recurso do requerido é saber se é caso de reforma da sentença para afastar o suposto descumprimento contratual, referente à compra e venda de passagens aéreas, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral.

A lide advém do fato de que no mês de junho/2019 o autor comprou passagens aéreas para o seu irmão Jean Rony ST Felix, referente ao trecho de Santo Domingo (República Dominicana) para Georgetown (Guiana) com conexão no Panamá, pelo valor de R$4.097,00, para embarque em 26/08/2019, com localizador WPJFUW e tempo de conexão não superior a quatro horas, todavia, no aeroporto da República Dominicana, seu irmão foi informado de que não havia passagem emitida com o referido localizador.

Discute-se na inicial que a requerida simulou a expedição do bilhete, que efetuou apenas a reserva sem emitir a passagem aérea e, como o autor é haitiano, não fluente em português, não se ateve ao fato, bem assim que depois de confeccionado Boletim de Ocorrência o requerido expediu novo bilhete com localizadores n. I30W0D e A21OWG, para embarque em 01/09/2019 e tempo de conexão no Panamá superior a 04 (quatro) horas de espera, contudo, não informou a respeito da necessidade do visto de trânsito para conexão, fato que impossibilitou o embarque.

Anota que em 19/09/2019 foi remarcada a passagem, porém com custo adicional da remarcação, bem assim que foi dada a ciência da necessidade do visto e, ao constatar que a situação não se resolveria, solicitou a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos, o que foi negado pela agência de viagem que ofereceu somente a devolução da quantia da remarcação, de R$ 1.100,00, que não foi aceita.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao fundamento de que houve descumprimento contratual, bem assim que restou demonstrada a responsabilidade objetiva da requerida e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Verifica-se que, de fato, o código localizador WPJFUW da viagem marcada para 26/08/2019 se refere à reserva do voo e não a passagem aérea (Id 120761186 – pág. 1).

Da prova documental, tem-se somente foi emitida passagem para embarque da República Dominicana em 01/09/2019 (Id. 120761183 – pág. 9), todavia, à evidência, este não ocorreu em razão da falta de visto de trânsito para a conexão de mais de doze horas no Panamá.

Observa-se, ainda, que o termo de responsabilidade acerca do tempo de conexão no Panamá superior a doze hora foi assinado pelo autor na data de 19/09/2019 (Id. 120761183 - pág. 16), ou seja, posterior àquela marcada para o embarque, vale frisar, em 01/09/2019.

Como se vê, o autor pagou pelas passagens aéreas e o passageiro, seu irmão, não conseguiu embarcar, porque a agência somente realizou reserva das passagens e não emitiu o bilhete.

Dessa forma, resta evidenciado o descumprimento contratual por parte da agência de turismo, a ensejar a responsabilidade e dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrente do referido ato, como consignado na sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“Alega o requerente que adquiriu da ré para seu irmão JEANRONY FELIX, um bilhete aéreo referente ao trecho de Santo Domingo (República Dominicana) para Georgetown (Guiana) com conexão no Panamá, sendo-lhe entregue um documento emitido pela reclamada em 10/6/2019, com embarque no dia 26/08/2019 e indicação do localizador (WPJFUW
). Essa afirmação condiz com o documento juntado aos autos no id. 58636635
.

Percebe-se dos documentos relacionados e acostados ao feito, que a passagem
não

havia sido expedida
e tão somente
efetuada a reserva
. Dessa forma não foi possível realizar o voo.

Destaca-se que a aquisição da passagem se deu em
10/06/2019
, com embarque previsto para
26/08/2019
(Id. 58636635),
o qual não ocorreu vez que se tratava apenas de reserva
.

O bilhete da passagem foi emitido tão somente em
08/08/2019
(Id. 58637241) após o registro do Boletim de Ocorrência em
03/08/2019
(Id. 26235339). Além do mais, o alerta quanto a impossibilidade de embarcar sem visto, tendo a conexão mais de quatro horas, só foi realizada em
19/9/2019
(Id. 58637262).

Dessa forma, conforme se depreende da análise dos autos, o irmão do autor teve negado seu embarque em voo adquirido junto a requerida, sob argumento de que sua reserva não havia sido localizada vez que o bilhete não fora expedido.

Disso decorre que houve erro da agência requerida, que não emitiu a passagem para o dia da reserva deixando o irmão do requerente numa situação indesejável.

Nesse contexto,
RESTA PATENTE O DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO, ENSEJADOR DA RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA, QUE NÃO SE EXIME NA ALEGAÇÃO DE QUE O EMBARQUE NÃO OCORREU DIANTE DA FALTA DO VISTO, POIS TAL FATO NÃO TERIA INTERFERIDO SE A PASSAGEM FOSSE EMITIDA PARA O DIA INICIALMENTE PREVISTO, OU SEJA, PARA 26/08/2019.

De fato, há nos autos apenas a comprovação da reserva do voo, mas não da realização da compra do bilhete, apesar do requerente ter efetuado o pagamento.

A comprovação do ajuste de vontade entre as partes é essencial para que se possa atribuir eventual responsabilidade pelos efeitos decorrentes do descumprimento contratual e a obstaculização de embarque, quando comprovada a contratação e pagamento de transporte aéreo que efetuou mera reserva de voo, sem posterior aquisição de bilhete,
tem o condão de configurar o descumprimento contratual
.

A não expedição dos bilhetes (passagens), por falha operacional da agência ré, após a regular confirmação e pagamento da passagem (Id. 26235336), atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva, na medida em que frustra viagem previamente programada.
Cabível, pois, a respectiva indenização por danos morais”
. (g.n)

Do dano material

Quanto ao dano material, ficou comprovado que o autor pagou as seguintes quantias: R$ 3.700,00 + R$ 397,00, referente às passagens aéreas, e R$500,00 + R$600,00, estas últimas referentes à remarcação de passagem (Id. 120761184 – págs. 1-3), que perfaz o total de R$5.197,00 (cinco mil, cento e noventa e sete reais).

O conjunto probatório corrobora os argumentos do autor de que foi restituída somente a quantia de R$197,00, conforme recibo lançado no Id. 120761187 – pág. 1.

Ressalta-se que apesar de o requerido reconhecer que cabe a restituição dos valores pagos a título de remarcação das passagens (R$500,00 + R$600,00 = R$1.100,00), tais valores não foram devolvidos, máxime diante da incontroversa negativa do autor de recebimento parcial.

Logo, é caso de reforma de parte da sentença, para determinar a restituição integral dos valores pagos, quais sejam, R$ 3.700,00 + R$ 397,00, referente às passagens internacionais e R$500,00 + R$600,00, referente à remarcação dos bilhetes, o que perfaz o total de 5.197,00, todavia, decotada a quantia de R$197,00, já restituída.

Assim, cabe ao requerido devolver o montante de
R$5.000,00
a título de dano material.

Do dano moral

Quanto ao dano moral resta evidenciado que o autor suportou dor psicológica característica de dano moral em razão do ocorrido, e não mero aborrecimento, como consignado na sentença, porquanto cabe o deve de indenizar.

Para a fixação do valor indenizatório consideram-se as condições econômicas das partes, a intensidade do dano e ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesados estes fatores, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução.

Dos juros moratórios

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, a sentença recorrida também comporta reforma, máxime porque o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, no
dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Da litigância de má-fé

Por derradeiro, tem-se que não ficou demonstrada conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé.

A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor Wilson ST Felix
para determinar a restituição do valor de R$5.000,00, referente ao pagamento pelas passagens áreas e pelas remarcações dos bilhetes, bem como para determinar a incidência dos juros moratórios na condenação por dano moral a partir da citação, mantém-se incólume os demais termos da sentença.

Nega-se provimento
ao recurso apelo interposto por César Augusto Vilela Bezerra da Silva (Jaspin Viagens e Turismo Ltda.).

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo,
suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022